Tribunal: STF
Processo: HC 185154
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. (eDOC 6)
    Nas razões recursais, o embargante afirma que “tanto o paciente ora aqui embargante, como sua defesa técnica, apenas obedeceu todas as orientações da OMS (organização Mundial de Saúde), bem como as recomendações do GOVERNO FEDERAL (Luiz Henrique Mandetta), e cumpriu rigorosamente a quarentena implementada neste pais, pois o paciente pessoa idosa e do grupo de risco, NÃO ESTAVA com seu escritório em funcionamento, bem como este defensor também estava de quarentena.” (eDOC 8)
    Alega que “bem como os decretos e resoluções do próprio CNJ, todos os prazos de processos eletrônicos estavam suspensos até o ultimo dia 04\05\2020, conforme é de notório conhecimento do mundo jurídico.”
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios. 
    Na espécie, o embargante foi intimado da pauta do julgamento virtual no STJ em 23.4.2020, mas só requereu o direito de sustentação oral em 4.5.2020, quando já intempestivo, nos termos do artigo 158 do Regimento Interno do STJ.
    Alega que não o requereu dentro do prazo legal, porquanto o impetrante “não estava com seu escritório em funcionamento”, além de estar em quarentena.
    Com todas as licenças, a justificativa não convence.
    Não convence porque, ao tempo em que o impetrante afirma que seu escritório não estava em funcionamento, ele próprio impetrou, no dia 30.4.2020, o habeas corpus 576.924/SP, no STJ, em favor de Willian da Silva.
    Impetrou, ainda, em 29.4.2020, o habeas corpus 576.525/SP, no STJ, em favor de Ricardo da Silva Bolpeti.
    Observa-se, assim, que o impetrante, defensor do embargante, estava com seu escritório em pleno funcionamento quando intimado da pauta.
    Verifica-se que o impetrante, subscritor dos presentes embargos, quer apenas justificar sua desídia, ao apresentar um pedido manifestamente intempestivo.
    Lado outro, a suspensão dos prazos “até o dia 04 de maio” também não foi o motivo para a protocolização intempestiva do pedido, porquanto, em 20.4.2020, o CNJ, por meio da Resolução 314, prorrogou a suspensão dos prazos até 15 de maio, mas o impetrante, mesmo com prazo suspenso, apresentou o pedido de sustentação oral.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente